Tribunal: TJSP
Processo: 1011150-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011150-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BARDELLA
S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, é apelado SIMISA SIMIONI METALÚRGICA LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011150-25.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1011150-25.2018.8.26.0100.
Apelante: Bardella S/A Indústrias Mecânicas.
Apelada:
Simisa
Simioni
Metalúrgica
Ltda.
(em
Recuperação
Judicial).
Ação: Embargos à execução.
Comarca: São Paulo Foro Central 39a Vara Cível.
Juíza Prolatora: Juliana Pitelli da Guia.
Voto n° 28.242
Apelação. Execução. Valores executados que constam
de duplicatas com prova da entrega da mercadoria.
Embargos à execução Improcedência. Título executivo
que contém obrigação certa, líquida e exigível.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
opostos
por
Bardella S/A Indústrias Mecânicas à execução ajuizada por
Simisa Simioni Metalúrgica Ltda. que a sentença de fls.
89/91, de relatório adotado, julgou improcedentes.
Inconformada,
recorre
a
embargante
pugnando, preliminarmente, pela gratuidade judiciária. No
mérito, afirma inexistir prova da efetiva entrega das
mercadorias, tendo em vista que os documentos de fls.
53/54 possuem apenas carimbos e vistos genéricos de
recebimento sem identificação do recebedor. Assevera, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011150-25.2018.8.26.0100 -Voto no
3
fim, que o valor dos honorários é desarrazoado e excessivo
e que deve ser assim reduzido.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Concedo ao apelante os benefícios da
gratuidade para fins de processamento do presente recurso,
porém no mérito o apelo não comporta acolhimento.
Além disso, não há que se falar em
caráter unilateral das notas que comprovam que houve
efetivamente os abastecimentos, visto que todas foram
assinadas
regularmente,
tendo
a
recorrente
feito
impugnações genéricas sobre a assinatura em alguns
desses documentos. Caso as partes tivessem ajustado
formalidades a serem observadas, caberia a apelante fazer
prova de tais exigências e seu não cumprimento, não
fazendo meras alegações genéricas de não reconhecimento
de assinaturas. Ademais, como bem pontuado pelo juízo de
piso, caberia a interposição de incidente de falsidade de
assinatura, fato sequer impugnado nas razões do ora
recurso.
Nesses termos, verifica-se que não há
qualquer irregularidade no processo executivo, uma vez que
se funda em título executivo extrajudicial que contém
obrigação certa, líquida e exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011150-25.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença
recorrida, com a majoração dos honorários
sucumbenciais para 12% do valor do débito executado, em
atenção ao trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §§
2o e 11, do Código de Processo Civil).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator